Tribunal: TJMT
Processo: 1001212-33.2019.8.11.0053
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1001212-33.2019.8.11.0053

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Índice da URV Lei 8.880/1994]

Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[MANOEL BENEDITO NUNES RIBEIRO - CPF: 326.384.851-87 (APELANTE), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), ISABEL CRISTINA GOMES DA SILVA - CPF: 459.764.491-15 (APELANTE), ILZA DA COSTA - CPF: 376.369.951-15 (APELANTE), CLAUDETE FERREIRA DE CASTRO SANTOS - CPF: 794.669.401-63 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE RIBEIRO TEIXEIRA - CPF: 622.541.891-15 (APELANTE), LUIZ CLAUDIO DE SOUZA - CPF: 581.584.721-68 (APELANTE), DELIA BENEDITA RIBEIRO - CPF: 537.747.601-87 (APELANTE), ELUIZ GERONIMO DE OLIVEIRA - CPF: 406.522.201-00 (APELANTE), ANTONIO LISBOA DE AMORIM - CPF: 089.033.281-91 (APELANTE), MARIA JOSE DE AMORIM - CPF: 205.881.191-72 (APELANTE), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (APELADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (REPRESENTANTE), LUCIANE ROSA DE SOUZA - CPF: 032.877.621-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (DESIGNADO), MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Convocada) E MARIA APARECIDA RIBEIRO (Convocada).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA – TERMO INICIAL A CONTAR DA DATA DE VIGÊNCIA DA LEI QUE REESTRUTUROU A CARREIRA E O REGIME REMUNERATÓRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS – PRECEDENTES DO STF E STJ – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do RE n.° 561.836/RN, em sede de repercussão geral, fixou o entendimento de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.

2. Por constituir matéria de ordem pública, a prescrição pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício.

3. Na hipótese, transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos entre a publicação da Lei Municipal que reestruturou a carreira dos servidores públicos municipais de Santo Antônio do Leverger e o ajuizamento da ação de cobrança, impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão inicial.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por MANOEL BENEDITO NUNES RIBEIRO, ISABEL CRISTINA GOMES DA SILVA, ILZA DA COSTA, CLAUDETE FERREIRA DE CASTRO SANTOS, CARLOS HENRIQUE RIBEIRO TEIXEIRA, LUIZ CLAUDIO DE SOUZA, DELIA BENEDITA RIBEIRO, ELUIZ GERONIMO DE OLIVEIRA, ANTÔNIO LISBOA DE AMORIM E MARIA JOSÉ DE AMORIM contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Alexandre Paulichi Chiovitti, nos autos de n.° 1001212-33.2019.811.0053, em trâmite perante a Vara Única de Santo Antônio do Leverger, que reconheceu a prescrição e julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 151790231):

“Vistos etc.

Cuida-se de ação de cobrança aforada por MANOEL BENEDITO NUNES RIBEIRO e outros em face do Município de Santo Antônio de Leverger, visando incorporação, em seu salário, de perda decorrente da errônea conversão do cruzeiro para URV.

Sustenta a prefacial que as requerentes assumiram cargo público antes de julho de 1994, bem assim que a conversão de moeda do cruzeiro para URV, naquele período, gerou um déficit salarial corresponde a 11,98%.

Com lastro nestas premissas, postulam as requerentes pela condenação ao pagamento desta diferença.

Contestação ao ID 54383051.

Réplica ao ID 55192291.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Para análise da preliminar de prescrição, mostra-se necessário a análise do mérito da causa.

Diante da inexistência de questões preliminares, passa-se à análise do mérito da causa.

Outrossim, pela desnecessidade da produção de outras demais provas, passo ao julgamento antecipado do mérito (CPP, art. 355, inc. II).

Sob este prisma, impende retratar improcedência dos pedidos iniciais deduzidos.

Com efeito, com a edição da Lei n.º 8880/94 restou consagrado o direito dos servidores públicos à compensação pela alteração de moeda (de cruzeiro para URV), como decorrência do princípio da irredutibilidade salarial.

Neste sentido: TJ/MT, Ap, 47585/2012, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/03/2013, Data da publicação no DJE 15/03/2013. Ementa: “APELAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA — DIFERENÇA SALARIAL — CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV — RECEBIMENTO — CABIMENTO — ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ. VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA — INCIDÊNCIA DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 — TERMO INICIAL — JUROS MORATÓRIOS — CITAÇÃO — CORREÇÃO MONETÁRIA — DATA EM QUE DEVERIA TER OCORRIDO O PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — REDUÇÃO — POSSIBILIDADE — FIXAÇÃO EM DEMASIA. Consoante entendimento consolidado deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, é devido o recebimento de diferença salarial decorrente da conversão errônea de cruzeiros reais em URV. No tocante às verbas devidas pela Fazenda Pública, aplica-se aos processos em tramitação o artigo 1º-F da Lei 9.494/97, modificado pelo artigo 5º da Lei nº 11.960/09, que tem natureza instrumental. Quanto aos termos iniciais dos juros moratórios e da correção monetária, serão, respectivamente, a data da citação e a do momento em que deveria ter ocorrido o pagamento. Admite-se a redução do valor dos honorários advocatícios quando fixados em demasia. Recurso parcialmente provido” (grifos nossos).

Ainda neste sentido: STJ, AgRg no Ag 937039/MG; Ag 924417/MG; entre outros.

Destarte, percebe-se que a jurisprudência já sedimentou entendimento neste sentido.

Por outro lado, o requerido trouxe aos autos a informação da restruturação da carreira dos profissionais da administração pública municipal (Lei nº 1.027 de 2009).

Desta feita, mister aplicar-se ao caso concreto o recente entendimento do E. STJ quando do julgamento do EREsp 900.311-RN.

Fora fixada a tese naquele arresto de que a perda da incorporação dos 11,98% oriundo das perdas salariais resultantes da conversão de cruzeiro real em URV, na remuneração do servidor, deve ocorrer no momento em que a carreira passa por uma restruturação remuneratória.

Vejamos:

“(...) III - Nos termos dos recentes precedentes desta Corte, "[...] segundo a qual não incide limitação temporal quanto ao direito decorrente das perdas salariais resultantes da conversão em URV, diverge do entendimento firmado pela Suprema Corte, no julgamento definitivo do RE 561.836/RN, sob o regime de repercussão geral, consoante o qual 'o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público [...]" (REsp n. 867.201/RN, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 18/11/2016). (...)” (EREsp 900.311/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 01/03/2017). (Destaquei).

Logo, no presente caso, haveria crédito atinente, apenas, ao período anterior à reestruturação ocorrida em 2009, porém tal período encontra-se abarcado pela prescrição, já que o ajuizamento da ação ocorreu apenas em 2019, ou seja, após dez anos, sendo cediço que o prazo prescricional contra a fazenda pública é quinquenal.

Eis o recente entendimento do STJ:

“(...). A reestruturação, em todos os casos, se constitui em termo final ou limitação temporal para o perseguido direito à incorporação da diferença pela correta conversão em URV, como decidiu o Colendo Supremo Tribunal de Federal no Recurso Extraordinário n° 561.836-RN, Relator Ministro LUIZ FUX, j. 26.09.13, no sentido de que "O término da incorporação dos 11,98% ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público". Logo, no caso de eventual procedência, haveria crédito atinente, apenas, ao período anterior às reestruturações ocorridas em 1995 e 1997, porém coincidente com o colhido pela prescrição parcelar, considerando o referido ajuizamento da ação em 23 de julho de 2008". II - Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório dos autos, o que é vedado pelos enunciados n. 7 da Súmula do STJ e, por analogia do 280 da Súmula do STF.II - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1213925/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 15/05/2018). (Destaquei).

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos aventados por MANOEL BENEDITO NUNES RIBEIRO e outros em face do Município de Santo Antônio de Leverger, pois que se reconhece a prescrição sobre eventuais valores, ante edição da Lei nº 1.027/2009 que reestruturou a carreira no âmbito municipal. Assim, JULGO EXTINTO, com resolução do mérito, este processo, à luz do art. 487, II, do CPC.

Sem custas. Condeno a autora em honorários advocatícios à razão de 10% (dez por cento) do valor da condenação. Suspensa a exigibilidade pela justiça gratuita.

Após, o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com baixa na distribuição.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ.

Intimem-se.

STO ANTÔNIO LEVERGER, 4 de outubro de 2021.

Juiz(a) de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que “nas ações em que se pretende o reconhecimento de diferenças salariais decorrentes da conversão em URV, não ocorre a prescrição do fundo de direito, aplicando-se ao caso a súmula n. 85/STJ, pois caracterizada a relação de trato sucessivo”.

Aduz que a fundamentação utilizada pelo magistrado singular na sentença “não está alinhada com o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e nem tampouco, com o firme posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça”.

Pontua, dessa forma, que “mesmo a presente ação tendo sido interposta no ano de 2015, o funcionário público tem direito a revisão dos seus proventos/subsídios, não incidindo a prescrição, ou seja, não houve a prescrição do fundo do direito, eis que a pretensão dos Autores, ora Recorrentes, se limitam apenas aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente ação”.

Consigna, ademais, que “Ao contrário do entendimento prolatado na r. sentença, o renascimento periódico só deixa de ocorrer, quando tenha ocorrido indeferimentos sucessivos da Administração Pública a reclamação expressa do funcionário, se o servidor público requer ao Estado a correção da prestação que lhe está sendo indevidamente não paga, e seu requerimento é indeferido”.

Com base em tais fundamentos, requer o provimento do recurso, “reformando a r. sentença afastando o reconhecimento da prescrição por ser relação de trato sucessivo nos termos da Súmula 85 do STJ, e no mérito, condenando a Fazenda Pública Estadual, ao pagamento da percepção das diferenças remuneratórias URV, em razão da vedação de compensação da desfasagem do percentual de 11,98% , com aumentos posteriores no momento da restruturação da carreira, qual requer o total procedência do recurso inominado nos termos da petição exordial, invertendo o ônus da sucumbência, por ser medida de Justiça” (ID. 151790233).

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça abstém-se de manifestar no feito, “diante da inexistência da subsunção do presente fato às hipóteses de intervenção compulsória elencadas no art. 178 do CPC” (ID. 153650688).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por MANOEL BENEDITO NUNES RIBEIRO e OUTROS contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Alexandre Paulichi Chiovitti, nos autos de n.° 1001212-33.2019.811.0053, em trâmite perante a Vara Única de Santo Antônio do Leverger, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, que reconheceu a prescrição e julgou improcedentes os pedidos.

Extrai-se dos autos que MANOEL BENEDITO NUNES RIBEIRO, ISABEL CRISTINA GOMES DA SILVA, ILZA DA COSTA, CLAUDETE FERREIRA DE CASTRO SANTOS, CARLOS HENRIQUE RIBEIRO TEIXEIRA, LUIZ CLAUDIO DE SOUZA, DELIA BENEDITA RIBEIRO, ELUIZ GERONIMO DE OLIVEIRA, ANTÔNIO LISBOA DE AMORIM E MARIA JOSÉ DE AMORIM ajuizaram “AÇÃO ORDINÁRIA DE REAJUSTAMENTO DE VENCIMENTOS COM BASE NO ÍNDICE DA U.R.V. C/C COBRANÇA DE RETROATIVOS” em desfavor do MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER, requerendo a condenação deste para incorporar à sua remuneração o percentual de 11,98% em consequência da perda ocorrida quando da conversão do plano cruzeiro real para unidade real de valor, bem como ao pagamento de valores pretéritos decorrentes da incorporação, com incidência sobre quaisquer verbas recebidas (ID. 15170163).

O magistrado singular reconheceu a prescrição do fundo de direito, diante da reestruturação da carreira dos servidores públicos no âmbito municipal, pela Lei n.° 1.027/2009, e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC (ID. 151790231).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do Recurso Extraordinário n.° 561.836/RN, em sede de repercussão geral, fixou o entendimento de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV. Veja-se:

“EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF.
5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público
. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte”. (RE 561836, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (Grifo nosso).

Igual posicionamento tem sido adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme pode ser observado a seguir:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV – LEI 8.880/1994 – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – MARCO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO.

1.
O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF, é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV
.

2. Agravo interno não provido”.

(AgInt no REsp 1850802/MT, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/05/2020, DJe 22/05/2020). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO – REMUNERAÇÃO – LEI N. 8.880/1994 – CONVERSÃO PARA URV – PERDAS – PRESCRIÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – LIMITE TEMPORAL – DIREITO LOCAL – EXAME – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 280/STF.

1. O STF, no julgamento do RE 561.836/RN, estabeleceu que a União, ao editar a Lei n. 8.880/1994, exerceu a competência insculpida no art. 22, VI, da CF/1988, de modo que não estão os estados-membros e municípios autorizados a legislar sobre o tema de maneira diversa. Definiu também que a Lei n. 8.880/1994 não tratou de reajuste salarial, mas apenas da conversão de cifras para novo padrão de valor monetário. Assim, se constatado equívoco no procedimento, deveria eventual defasagem ser apurada em liquidação.

2.
No mesmo julgamento, a Corte Maior fixou que as diferenças salariais, caso existentes, não poderiam ser pagas indefinidamente, mas apenas até a instauração de nova realidade remuneratória decorrente de reestruturação da carreira.

3. Em coerência com essa orientação, uma vez estabelecida a reestruturação da carreira como marco para a cobrança de possíveis prejuízos, o decurso do prazo quinquenal daí contado atinge todo o direito reclamado. Precedentes
.

4. O exame da afirmação de que a Lei Complementar estadual n. 836/1997 não reestruturou a carreira do magistério dependeria de interpretação do direito local. Incidência da Súmula 280/STF.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido”.

(REsp 1.804.211/SP, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 17/03/2020). (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – URV – PRESCRIÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA.

1. Sabe-se que é vedada a compensação de perdas salariais com reajustes determinados por lei superveniente.
Quando há reajuste remuneratório, com reestruturação de carreira, tem-se, contudo, o limite temporal, e, também, o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos
. Precedentes.

2. Agravo interno não provido”.

(AgInt no REsp 1.815.756/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14/10/2019). (Grifo nosso).

Do exame do processado, verifica-se que os apelantes são servidores do Município de Santo Antônio do Leverger, conforme holerites que instruíram a petição inicial (ID. 151790205/151790212).

Ainda, de acordo com as informações constantes nos autos, a carreira dos servidores públicos no município de Santo Antônio do Leverger foi reestruturada pela Lei Municipal n.° 1.027, de 19 de dezembro de 2019, que “dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Salários e o Sistema de Avaliação dos Servidores da Administração Pública da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leverger – MT e dá outras providências”.

Assim, havendo reestruturação da carreira e reajuste remuneratório, dá-se início à contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV.

Na hipótese, como acentuou o magistrado de primeira instância, verifica-se que entre a data da publicação da referida legislação municipal de reestruturação da carreira, em 19.12.2019, e a data da distribuição da presente ação, na data de 01.08.2019 (ID. 151790162), decorreu prazo superior a 05 (cinco) anos.

Por essa razão, é de se reconhecer a prescrição da pretensão inicial, porquanto decorreu prazo de mais de 05 (cinco) anos entre a data de vigência da lei que reestruturou a carreira dos servidores e o ajuizamento da ação de cobrança.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – CONSTATAÇÃO – DECURSO DO QUINQUÊNIO ENTRE A LEI REESTRUTURADORA DA CARREIRA E PROPOSITURA DA AÇÃO – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO – MÉRITO PREJUDICADO.

Opera-se a prescrição do fundo de direito, nas hipóteses em que a ação que visa o recebimento de eventual perda salarial, decorrente da conversão da URV, ser proposta em prazo superior a 5 anos, contados da lei que reestruturou a carreira do respectivo servidor público
”.

(N.U 0002283-45.2016.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DA MOEDA CRUZEIRO NOVO EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA – TERMO INICIAL A CONTAR DA DATA DA VIGÊNCIA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO — ENTENDIMENTO DO STF E STJ — QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA SUSCITÁVEL A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO, PERTINENTE À MATÉRIA DO PROCESSO – RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 561.836/RN, com repercussão geral, ocorre a prescrição de fundo de direito nas ações ajuizadas após mais de cinco (5) anos da data da vigência da Lei que reestruturou a carreira do servidor público, instituindo o novo regime jurídico remuneratório.

2. Por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição pode ser suscitada a qualquer tempo e grau de jurisdição, ainda, deve ser reconhecida de ofício quando o julgador verificar sua ocorrência, além disso, é relativa à matéria do processo
.

(N.U 0001269-66.2017.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença atacada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 11 DE ABRIL DE 2023 (PLENÁRIO VIRTUAL):

APÓS O VOTO DO RELATOR, NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL), O DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL), AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 08 DE AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Conforme já relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MANOEL BENEDITO NUNES RIBEIRO E OUTROS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, que reconheceu a prescrição e extinguiu, com resolução de mérito, a Ação de Cobrança nº 1001212-33.2019.8.11.0053 ajuizada contra o
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER
, cuja pretensão inicial é a incorporação e recomposição das diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real para URV.

Nas razões recursais, sustentam os apelantes que fazem jus as diferenças salariais, conforme já decidido pelos Tribunais Superiores.

Aduzem que “
nas ações em que se pretende o reconhecimento de diferenças salariais decorrentes da conversão em URV, não ocorre a prescrição do fundo de direito, aplicando-se ao caso a súmula n. 85/STJ, pois caracterizada a relação de trato sucessivo
”.

Com base nesses fundamentos, pugnam pelo provimento do recurso, para reforma integral da sentença e, por conseguinte, a procedência dos pedidos deduzidos na inicial.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, ante a ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (ID 153650688).

A eminente Relatora votou para
negar provimento ao recurso de apelação
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

A douta Relatora informa no seu brilhante voto que a Lei Municipal n. 1.027/2009, reestruturou a carreira dos profissionais da administração pública do Município de Santo Antônio do Leverger, consignando que “
havendo reestruturação da carreira e reajuste remuneratório, dá-se início à contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV
.”

Desse modo, como o ajuizamento da ação ocorreu apenas em 2019, ou seja, mais de cinco anos após a reestruturação da carreira dos servidores que serviu de limitador temporal para as diferenças remuneratórias cobradas, não incide na espécie a prescrição quinquenal, nos termos da Súmula 85/STJ.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão posta em debate.

Pois bem.

Antes de adentrar na questão sobre a ocorrência, ou não, da prescrição do direito, farei uma análise literal da Lei Municipal n. 1.027/2009, no intuito de averiguar se a norma supriu possível defasagem ocorrida na remuneração dos servidores públicos do Município de Santo Antônio do Leverger, diante da conversão da moeda de Cruzeiro Real para URV.

Ao perquirir a Lei Municipal n. 1.027/2009, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Salários e o Sistema de Avaliação dos Servidores da Administração Pública da Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Leverger e dá outras providências, observa-se que a única
reestruturação financeira que ocorreu foi condizente ao plano de retribuição, com os valores das referências salariais para os cargos dos órgãos da Administração Direta e para as demais entidades da Administração Indireta, não sendo tratado sobre a defasagem salarial advindo da conversão do cruzeiro real para URV, conforme passo a descrever:

SEÇÃO II

DO PLANO DE RETRIBUIÇÃO

Art. 32. Para os efeitos desta lei, considera-se Salário-Base a retribuição devida ao servidor pela efetiva prestação de seus serviços.

Parágrafo Único. A partir da aprovação deste Plano de Cargos, Carreiras e Salários, o servidor passará a receber o Salário-Base em parcela única, vedado o acréscimo de Adicionais por Tempo de Serviço, que será incorporado no Salário-Base de Reenquadramento para efeito de reenquadramento.

Art. 33.
Os valores das referências salariais para os cargos dos órgãos da Administração Direta e para as demais entidades da Administração Indireta
constam da Tabela de Salários dos Anexos 02, 03, 04 e 05 desta Lei.

O ordenamento sequer menciona sobre a ocorrência de defasagem salarial dos servidores.

No caso vertente, considerando que os autores buscam ressarcimento de diferenças salariais pretéritas e que não foram englobadas na lei de restruturação de carreira, é medida escorreita o reconhecimento da prescrição de trato sucessivo, renovando-se a cada mês, atingindo tão somente as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação.

Nesse sentido, destaco jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. URV. CONVERSÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N. 85/STJ.

1. O Tribunal de origem declarou a prescrição do fundo de direito de ação que visa à revisão de cálculos relativos à conversão da URV, o que diverge do entendimento proferido pelo STJ de que, nas ações em que se pretende o recebimento de diferenças salariais decorrentes da citada conversão, não ocorre a prescrição do fundo de direito, aplicando-se ao caso a Súmula n. 85/STJ, pois caracterizada a relação de trato sucessivo.

2. Eventual prejuízo remuneratório decorrente da conversão equivocada da moeda deve ser apurado em liquidação de sentença.
Precedentes
.

Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 2094873/AL, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 16/03/2023).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). LEI 8.880/94. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. APURAÇÃO DA EFETIVA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280/STF E 7/STJ. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Ação de Cobrança proposta pela parte ora agravada, objetivando "a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor - URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais". O Juízo de 1º julgou procedente os pedidos da inicial "para condenar o requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente ação". O Tribunal local, por sua vez, em remessa necessária, reformou parcialmente a sentença para determinar que "1) Incidam sobre os valores a receber pela parte autora, os descontos da contribuição previdenciária e de imposto de renda; 2) Seja excluído, o valor arbitrado a título de honorários advocatícios, o qual será definido somente quando liquidado o julgado, nos termos previstos nos incisos II, § 4o, do artigo 85 do NCPC. 3) Os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que a correção utiliza-se de Agosto/2001 a junho/2009, 0,5% ao mês; a partir de julho/2009, remuneração oficial da caderneta de poupança e juros de mora sujeita-se ao IPCA-E, a partir de janeiro/2001. 4) A apuração de eventual defasagem na remuneração, bem como o índice acaso constatado, ou a efetiva reestruturação da carreira, seja realizada em liquidação de sentença, por arbitramento, observando-se o limite máximo de 11,98%, bem como o prazo prescricional. III. Em relação ao art. 1º do Decreto 20.910/32, a jurisprudência desta Corte firmouse no sentido de que não se opera a prescrição do direito de ação, nos casos em que se busca o pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da omissão da Administração em converter corretamente cruzeiros reais para URV, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu a propositura da ação, porquanto resta caracterizada relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, nos termos da Súmula 85 desta Corte. IV. De igual modo, esta Corte firmou compreensão no sentido de que "a efetiva defasagem salarial, o percentual devido e a ocorrência da reestruturação remuneratória de carreira devem ser aferidos em liquidação de sentença" (STJ, AgInt no AREsp 1.302.531/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/09/2018). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.725.389/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/05/2018; AgInt no AREsp 708.262/TO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/02/2017; AgInt no REsp 1.748.703/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/02/2019. V. Não se olvida que esta Corte, igualmente, registra julgados no sentido de que "a reestruturação da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos" (STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.662.353/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/08/2017).
Todavia, no caso concreto, à luz do que decidido pelo Tribunal a quo - no sentido de que, "os Servidores do executivo fazem jus à incorporação aos vencimentos dos valores devidos em virtude de erro na conversão de cruzeiros reais para Unidade Real de Valor (URV). No que tange à apuração do direito, o entendimento majoritário é no sentido de ser ele apurado mediante liquidação de sentença por arbitramento. (...) é preciso consignar que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração, deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, e é na liquidação de sentença que deverá ser apurada a concreta existência da perda salarial e qual o índice devido. (...) Desse modo, somente com a liquidação da sentença é que será esclarecido se houve realmente a reestruturação da carreira dos servidores apelados, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes previstos na Lei nº 8.880/94
" -, para o acolhimento da tese de prescrição do direito de ação, tendo em conta a existência de lei estadual que teria reestruturado a carreira dos servidores, com absorção da defasagem remuneratória advinda da incorreta utilização do método de conversão previsto na Lei 8.880/94, seria imprescindível, além da análise da legislação local, o reexame dos fatos da presente causa, o que é insuscetível de ser realizado, na via do Recurso Especial, ante os óbices das Súmulas 280/STF e 7/STJ. VI. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.959.739/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 7/6/2022 - grifei)

Todavia, eventual reestruturação remuneratória da carreira, sem que haja menção na lei sobre a correção concernente aos planos econômicos, não prejudica o reconhecimento da pretensão versada pelos Recorrentes, uma vez que, somente em liquidação de sentença poderá ser apurada possível reestruturação e constatada de maneira inequívoca a sua incidência sobre a remuneração, com reflexos na correção.

Consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no RE 561.836-RN – Rel. Min. Luiz Fux – j. 26.09.2013 – publicação: 10.02.2014, que teve a repercussão geral reconhecida, estabeleceu que apenas com a liquidação da sentença é que se encontrarão os erros da conversão salarial em URV e que ainda são absorvidos pelos servidores nos dias atuais, inclusive depois da reestruturação de sua carreira.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, senão vejamos:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. Opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial.
Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento.
Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada.
(Apelação/Remessa Necessária 151081/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 26/02/2019)

Nesse contexto, faz-se necessária a liquidação de sentença para se apurar se a lei que reestruturou a carreira dos recorrentes absorveu a recomposição do percentual atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV.

Com essas considerações, peço vênia à douta Relatora, para
dar provimento
ao recurso de apelação, para cassar a sentença e, estando a causa madura, julgar procedente o pedido da ação, para determinar ao Recorrido que incorpore à remuneração dos Recorrentes o percentual decorrente da eventual perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV, além dos valores pretéritos, observada a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, a ser apurado em sede de liquidação de sentença por arbitramento, observando-se que os juros de mora e correção monetária devem incidir nos termos da decisão proferida pelo STF, no RE 870947 RG/SE – Tema 810/STF.

Os honorários advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, §4º, inciso II, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise do caso.

EM 08 DE AGOSTO DE 2023:

APÓS O VOTO VISTA DO DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL), NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL). A RELATORA VOTOU PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

SESSÃO DE 22 DE AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL):

No bem-lançado voto, a eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago negou provimento ao recurso.

Já o Segundo Vogal, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, deu provimento ao recurso para afastar o decreto de prescrição e, com fundamento no artigo 1.013, § 4º, do Código de Processo Civil, julgou procedente o pedido para:
i
) determinar que eventual defasagem decorrente da errônea conversão de cruzeiros reais em Unidade Real de Valor – URV, percentual e a existência de reestruturação remuneratória da carreira sejam apurados em liquidação de sentença por arbitramento;
ii
) quanto à correção monetária e aos juros de mora, a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário 870947/SE, em repercussão geral (Tema nº 810); e,
iii
) fixar os honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] o requerido trouxe aos autos a informação da restruturação da carreira dos profissionais da administração pública municipal (Lei nº 1.027 de 2009).

Desta feita, mister aplicar-se ao caso concreto o recente entendimento do E. STJ quando do julgamento do EREsp 900.311-RN.

Fora fixada a tese naquele arresto de que a perda da incorporação dos 11,98% oriundo das perdas salariais resultantes da conversão de cruzeiro real em URV, na remuneração do servidor, deve ocorrer no momento em que a carreira passa por uma restruturação remuneratória.

[...]

Logo, no presente caso, haveria crédito atinente, apenas, ao período anterior à reestruturação ocorrida em 2009, porém tal período encontra-se abarcado pela prescrição, já que o ajuizamento da ação ocorreu apenas em 2019, ou seja, após dez anos, sendo cediço que o prazo prescricional contra a fazenda pública é quinquenal.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, julgo improcedentes os pedidos aventados por Manoel Benedito Nunes Ribeiro e outros em face do Município de Santo Antônio de Leverger, pois que se reconhece a prescrição sobre eventuais valores, ante edição da Lei nº 1.027/2009 que reestruturou a carreira no âmbito municipal. Assim, julgo extinto, com resolução do mérito, este processo, à luz do art. 487, II, do CPC.

Sem custas. Condeno a autora em honorários advocatícios à razão de 10% (dez por cento) do valor da condenação. Suspensa a exigibilidade pela justiça gratuita.

Após, o trânsito em julgado, ao arquivo com baixa na distribuição.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ.

Intimem-se. [...]. (Id. 151790231 – fls. 4/5).

Antônio Lisboa de Amorim
,
Carlos Henrique Ribeiro Teixeira
,
Claudete Ferreira de Castro Santos
,
Délia Benedita Ribeiro
,
Eluiz Gerônimo de Oliveira
,
Ilza da Costa
,
Isabel Cristina Gomes da Silva
,
Luiz Cláudio de Souza
,
Manoel Benedito Nunes Ribeiro
e
Maria José de Amorim
propuseram
ação de cobrança
contra o
Município de Santo Antônio do Leverger
com a finalidade de assegurar a incorporação à remuneração de diferença salarial no percentual de onze inteiros e noventa e oito centésimos (11,98%), decorrente da errônea conversão de cruzeiros reais em Unidade Real de Valor – URV.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que, a reestruturação da carreira é o marco inicial do prazo prescricional para a cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.

[...] O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF, é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1850802/
MT
, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de maio de 2020).

Quanto à reestruturação financeira da carreira promovida pela Lei do Município de Santo Antônio do Leverger nº 1.027, de 14 de dezembro de 2009, é certo que fez menção à incorporação de qualquer diferença resultante da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.

Com efeito, uma coisa é a Lei dispor sobre o reajuste dos vencimentos e a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta suprir por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário 561836/RN, com repercussão geral (Tema nº 5), ao tratar da reestruturação remuneratória da carreira, deixou explícito quanto à exceção ser apenas relativa às leis que tratem de
reajuste
remuneratório, a não restringir o alcance das demais possibilidades ou vincular a expressa referência à conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV.

[...] O Senhor Ministro Luís Roberto Barroso - E, na linha de observação do Ministro Gilmar e do Ministro Teori, quer dizer, se nós dissermos reestruturação, eu acho que nós podemos negar provimento; se for para dizer no caso de reajuste, aí tem que dar provimento parcial, porque o acórdão expressamente exclui o reajuste. Mas nós não estamos dando no caso de reajuste, só no caso de reestruturação, nos termos do voto do Ministro Fux.

[...]

O Senhor Ministro Luiz Fux (Relator) - E eu vou mencionar no voto que quando houver reestruturação da remuneração, que isso tiver incluído, como ocorreu - eu estou até citando o exemplo da Magistratura -, isso vai cessar. [...]. (STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2014).

Portanto, a arguição de prescrição, ao argumento de que houve a reestruturação financeira da carreira dos servidores do Município de Santo Antônio do Leverger, a promover a efetiva recomposição do servidor e, por isso, é o
dies a quo
para a contagem do prazo de cinco (5) anos, é inconsistente, porque é necessário se provar a sua ocorrência.

Ademais, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, opera-se a prescrição tão somente das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial.

Dessa forma, voto no sentido de afastar a incidência de prescrição.

Por outro lado, penso não ser o caso de retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau, visto que a causa está madura para julgamento do mérito da pretensão, na esteira do disposto no artigo 1.013, § 4º do Código de Processo Civil: “
Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau
”.

Passo, então, ao exame do mérito da pretensão.

À míngua de prova nesta quadra, eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificados em liquidação de sentença por arbitramento.

Quanto à atualização do débito, no julgamento do recurso extraordinário 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu,
em repercussão geral
(Tema nº 810), que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Daí decorrente, relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

De outro lado, para o cálculo de juros moratórios deve ser observado o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

Com o advento da Emenda à Constituição da República Federativa do Brasil nº 113, de 8 de dezembro de 2021, passou a incidir a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a contar de 9 de dezembro de 2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza (artigo 3º), vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

No que se refere aos honorários advocatícios, devem ser fixados somente após a liquidação de sentença, observado o artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil “
II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
”.

Contudo, a apelante Délia Benedita Ribeiro não é servidora efetiva. Na declaração da Coordenadoria dos Recursos Humanos do Município de Santo Antônio do Leverger está consignado que exerceu seu encargo através de
contrato temporário
e como
comissionado
:

[...] Declaro para os devidos fins e efeitos legais, que conforme levantamento feito na pasta funcional e arquivo do setor de RH constam que a Sra.
Delia Benedita Ribeiro
, portadora do RG nº 0463827-1 SSP/MT e CPF nº 537.747.601-87,
prestou serviço nesta Prefeitura Municipal
, junto a Secretaria Municipal de Educação através de
contrato de prestadora de serviço no cargo de professora de 01/02/1993 a 31/11/1993
,
no cargo em Comissão de Supervisora de Creches da Zona Rural de 11/04/1994 a 13/12/1995
, e junto à Secretaria Municipal, de Assistência e Promoção Social
no cargo em Comissão de Núcleo de Assistência a Família de 18/04/2005 a 31/12/2008
. [...]. (Id. 151790177). [sem negrito no original]

A contratação temporária fora das hipóteses legais acarretam outras consequências ao agente político ou público, bem como ao próprio Município, todavia, entre elas não está a de pagar defasagem remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.

Ainda, o exercício do cargo em comissão também não garante ao servidor o direito ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV,

pois houve o pagamento da contraprestação fixada.

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – DIREITO DE EVENTUAIS VERBAS ORIUNDAS DA DEFASAGEM SALARIAL – IMPOSSIBILIDADE –
SERVIDORA TEMPORÁRIA
– ENTENDIMENTO PACÍFICO DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS –
AUSÊNCIA DE DIREITO
– RECURSO DESPROVIDO.

Os servidores temporários não fazem jus ao recebimento de valores oriundos da defasagem salarial ocorrida da conversão do Cruzeiro Real para URV, em razão do vínculo existente entre o servidor e a Administração Pública, a afastar qualquer possibilidade de recebimento ou incorporação
. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1004210-98.2017.8.11.0002, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 26 de setembro de 2022). [sem negrito no original]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM – SERVIDOR – CONTRATO TEMPORARIO –
VÍNCULO PRECÁRIO
– RECURSO DESPROVIDO.

1. ‘
Servidor público cujo cargo é em comissão não faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de cruzeiros reais para URV
. Sentença retificada. Recurso prejudicado
.’ (Apelação/Remessa Necessária 55355/2015, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/09/2015, Publicado no DJE 20/10/2015).

2. Recurso desprovido. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 7585/2018, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, julgamento em 19 de março de 2018). [se negrito no original]

Essas, as razões por que voto, com a mais respeitosa vênia, no sentido de:

i
) dar provimento ao recurso para afastar o decreto de extinção do processo em razão de prescrição; e,

ii
) com fundamento no artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, julgar:

a
) procedente em parte os pedidos de
Antônio Lisboa de Amorim
,
Carlos Henrique Ribeiro Teixeira
,
Claudete Ferreira de Castro Santos
,
Eluiz Gerônimo de Oliveira
,
Ilza da Costa, Isabel Cristina Gomes da Silva
,
Luiz Cláudio de Souza
,
Manoel Benedito Nunes Ribeiro
e
Maria José de Amorim
para:
i
) determinar que, eventual defasagem, percentual e a existência de reestruturação remuneratória da carreira, sejam apurados em liquidação de sentença por arbitramento;
ii
) estabelecer para a atualização do débito: quanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); no tocante aos juros de mora, incidentes a partir da citação, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência; e a incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a contar de 9 de dezembro de 2021, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora; e,
iii
) fixar os honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil; e,

b
) julgar improcedentes os pedidos de
Délia Benedita Ribeiro
, bem como condená-la ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no montante equivalente a dez por cento (10%) do valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º, do referido código.

V O T O (COMPLEMENTAR)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Acompanho o voto do Desembargador Luiz Carlos da Costa, em seus acréscimos.

EM 22 DE AGOSTO DE 2023:

POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, VENCIDA A RELATORA. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ART. 942 CPC.

SESSÃO DE 28 DE MAIO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3ª VOGAL – CONVOCADA):

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório da eminente Relatora, Exma. Sra. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por MANOEL BENEDITO NUNES RIBEIRO, ISABEL CRISTINA GOMES DA SILVA, ILZA DA COSTA, CLAUDETE FERREIRA DE CASTRO SANTOS, CARLOS HENRIQUE RIBEIRO TEIXEIRA, LUIZ CLAUDIO DE SOUZA, DELIA BENEDITA RIBEIRO, ELUIZ GERONIMO DE OLIVEIRA, ANTÔNIO LISBOA DE AMORIM E MARIA JOSÉ DE AMORIM contra a sentença proferida, pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Alexandre Paulichi Chiovitti, nos autos de n.° 1001212-33.2019.811.0053, em trâmite perante a Vara Única de Santo Antônio do Leverger, que reconheceu a prescrição e julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 151790231):

“Vistos etc.

Cuida-se de ação de cobrança aforada por MANOEL BENEDITO NUNES RIBEIRO e outros em face do Município

de Santo Antônio de Leverger, visando incorporação, em seu salário, de perda decorrente da errônea conversão do cruzeiro para URV.

Sustenta a prefacial que as requerentes assumiram cargo público antes de julho de 1994, bem assim que a conversão de moeda do cruzeiro para URV, naquele período, gerou um déficit salarial corresponde a 11,98%.

Com lastro nestas premissas, postulam as requerentes pela condenação ao pagamento desta diferença.

Contestação ao ID 54383051.

Réplica ao ID 55192291.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Para análise da preliminar de prescrição, mostra-se necessário a análise do mérito da causa.

Diante da inexistência de questões preliminares, passa-se à análise do mérito da causa.

Outrossim, pela desnecessidade da produção de outras demais provas, passo ao julgamento antecipado do mérito (CPP, art. 355, inc. II).

Sob este prisma, impende retratar improcedência dos pedidos iniciais deduzidos.

Com efeito, com a edição da Lei n.º 8880/94 restou consagrado o direito dos servidores públicos à compensação pela alteração de

moeda (de cruzeiro para URV), como decorrência do princípio da irredutibilidade salarial.

Neste sentido: TJ/MT, Ap, 47585/2012, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/03/2013, Data da publicação no DJE 15/03/2013. Ementa: “APELAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA — DIFERENÇA SALARIAL — CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV — RECEBIMENTO — CABIMENTO — ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ. VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA — INCIDÊNCIA DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 — TERMO INICIAL — JUROS MORATÓRIOS — CITAÇÃO — CORREÇÃO MONETÁRIA — DATA EM QUE DEVERIA TER OCORRIDO O PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — REDUÇÃO — POSSIBILIDADE — FIXAÇÃO EM DEMASIA. Consoante entendimento consolidado deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, é devido o recebimento de diferença salarial decorrente da conversão errônea de cruzeiros reais em URV. No tocante às verbas devidas pela Fazenda Pública, aplica-se aos processos em tramitação o artigo 1º-F da Lei 9.494/97, modificado pelo artigo 5º da Lei nº 11.960/09, que tem natureza instrumental. Quanto aos termos iniciais dos juros moratórios e da correção monetária, serão, respectivamente, a data da citação e a do momento em que deveria ter ocorrido o pagamento. Admite-se a redução do valor dos honorários advocatícios quando fixados em demasia. Recurso parcialmente provido” (grifos nossos).

Ainda neste sentido: STJ, AgRg no Ag 937039/MG; Ag 924417/MG; entre outros.

Destarte, percebe-se que a jurisprudência já sedimentou entendimento neste sentido.

Por outro lado, o requerido trouxe aos autos a informação da restruturação da carreira dos profissionais da administração pública municipal (Lei nº 1.027 de 2009).

Desta feita, mister aplicar-se ao caso concreto o recente entendimento do E. STJ quando do julgamento do EREsp 900.311-RN.

Fora fixada a tese naquele arresto de que a perda da incorporação dos 11,98% oriundo das perdas salariais resultantes da conversão de cruzeiro real em URV, na remuneração do servidor, deve ocorrer no momento em que a carreira passa por uma restruturação remuneratória. Vejamos:

“(...) III - Nos termos dos recentes precedentes desta Corte, "[...] segundo a qual não incide limitação temporal quanto ao direito decorrente das perdas salariais resultantes da conversão em URV, diverge do entendimento firmado pela Suprema Corte, no julgamento definitivo do RE 561.836/RN, sob o regime de repercussão geral, consoante o qual 'o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração

deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público [...]" (REsp n. 867.201/RN, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 18/11/2016). (...)” (EREsp 900.311/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 01/03/2017). (Destaquei).

Logo, no presente caso, haveria crédito atinente, apenas, ao período anterior à reestruturação ocorrida em 2009, porém tal período encontra-se abarcado pela prescrição, já que o ajuizamento da ação ocorreu apenas em 2019, ou seja, após dez anos, sendo cediço que o prazo prescricional contra a fazenda pública é quinquenal.

Eis o recente entendimento do STJ:

“(...). A reestruturação, em todos os casos, se constitui em termo final ou limitação temporal para o perseguido direito à incorporação da diferença pela correta conversão em URV, como decidiu o Colendo Supremo Tribunal de Federal no Recurso Extraordinário n° 561.836-RN, Relator Ministro LUIZ FUX, j. 26.09.13, no sentido de que "O término da incorporação dos 11,98% ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público". Logo, no caso de eventual procedência, haveria crédito atinente, apenas, ao período anterior às reestruturações ocorridas em 1995 e 1997, porém coincidente com o colhido pela prescrição parcelar, considerando o referido ajuizamento da ação em 23 de julho de 2008". II - Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório dos autos, o que é vedado pelos enunciados n. 7 da Súmula do STJ e, por analogia do 280 da Súmula do STF.II - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1213925/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 15/05/2018). (Destaquei).

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos aventados por MANOEL BENEDITO NUNES RIBEIRO e outros em face do Município de Santo Antônio de Leverger, pois que se reconhece a prescrição sobre eventuais valores, ante edição da Lei nº 1.027/2009 que reestruturou a carreira no âmbito municipal. Assim, JULGO EXTINTO, com resolução do mérito, este processo, à luz do art. 487, II, do CPC.

Sem custas. Condeno a autora em honorários advocatícios à razão de 10% (dez por cento) do valor da condenação. Suspensa a exigibilidade pela justiça gratuita.

Após, o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com baixa na distribuição.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ.

Intimem-se.

STO ANTÔNIO LEVERGER, 4 de outubro de 2021.

Juiz(a) de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que “nas ações em que se pretende o reconhecimento de diferenças salariais decorrentes da conversão em URV, não ocorre a prescrição do fundo de direito, aplicando-se ao caso a súmula n. 85/STJ, pois caracterizada a relação de trato sucessivo”.

Aduz que a fundamentação utilizada pelo magistrado singular na sentença “não está alinhada com o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e nem tampouco, com o firme posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça”.

Pontua, dessa forma, que “mesmo a presente ação tendo sido interposta no ano de 2015, o funcionário público tem direito a revisão dos seus proventos/subsídios, não incidindo a prescrição, ou seja, não houve a prescrição do fundo do direito, eis que a

pretensão dos Autores, ora Recorrentes, se limitam apenas aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente ação”.

Consigna, ademais, que “Ao contrário do entendimento prolatado na r. sentença, o renascimento periódico só deixa de ocorrer, quando tenha ocorrido indeferimentos sucessivos da Administração Pública a reclamação expressa do funcionário, se o servidor público requer ao Estado a correção da prestação que lhe está sendo indevidamente não paga, e seu requerimento é indeferido”.

Com base em tais fundamentos, requer o provimento do recurso, “reformando a r. sentença afastando o reconhecimento da prescrição por ser relação de trato sucessivo nos termos da Súmula 85 do STJ, e no mérito, condenando a Fazenda Pública Estadual, ao pagamento da percepção das diferenças remuneratórias URV, em razão da vedação de compensação da desfasagem do percentual de 11,98% , com aumentos posteriores no momento da restruturação da carreira, qual requer o total procedência do recurso inominado nos termos da petição exordial, invertendo o ônus da sucumbência, por ser medida de Justiça” (ID. 151790233).

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça abstém-se de manifestar no feito, “diante da inexistência da subsunção do presente fato às hipóteses de intervenção compulsória elencadas no art. 178 do CPC” (ID. 153650688).

É o relatório.

A Exma.
Relatora, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago
, votou no sentido de;
reconhecer a ocorrência da prescrição do fundo de direito, porquanto decorreu prazo de mais de 05 (cinco) anos entre a data de vigência da lei que reestruturou a carreira dos servidores e o ajuizamento da ação, e, via de consequência, NEGOU provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença atacada.

Após pedido de vista, o Exmo. Sr.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira (2º Vogal),
apresentou voto no sentido de divergir do voto da eminente relatora para;
dar provimento ao recurso de apelação, para cassar a sentença e, estando a causa madura, julgar procedente o pedido da ação.

O Exmo. Sr.
Des. Luiz Carlos da Costa (1º Vogal),
acompanhou o voto do 2º Vogal no sentido de:
dar provimento ao recurso para afastar o decreto de extinção do processo em razão de prescrição; e, com fundamento no artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, julgar procedente em parte os pedidos.

Após, o Exmo. Sr. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira (2° Vogal), apresentou voto Complementar, no sentido de
acompanhar
o voto do Desembargador Luiz Carlos da Costa,
em seus acréscimos
.

Em virtude da divergência de votos, a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento, conforme determina o art. 942 do CPC.

É o necessário.

Extrai-se dos autos que, os Apelantes ingressaram com ação Ordinária de Cobrança em
1º-08-2019
, pleiteando a incorporação do percentual de 11,98%.

A questão se cinge basicamente na arguição de ilegalidade do ato que reconheceu a ocorrência da prescrição, e julgou extinto, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Nas razões recursais, os apelantes sustentam que “nas ações em que se pretende o reconhecimento de diferenças salariais decorrentes da conversão em URV, não ocorre a prescrição do fundo de direito, aplicando-se ao caso a súmula n. 85/STJ, pois caracterizada a relação de trato sucessivo”.

Aduzem que, a fundamentação utilizada pelo magistrado singular na sentença “não está alinhada com o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e nem tampouco, com o firme posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça”.

Pontuam, dessa forma, que, “mesmo a presente ação tendo sido interposta no ano de 2015, o funcionário público tem direito a revisão dos seus proventos/subsídios, não incidindo a prescrição, ou seja, não houve a prescrição do fundo do direito, eis que a pretensão dos Autores, ora Recorrentes, se limitam apenas aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente ação”.

Consignam, ademais, que, “Ao contrário do entendimento prolatado na r. sentença, o renascimento periódico só deixa de ocorrer, quando tenha ocorrido indeferimentos sucessivos da Administração Pública a reclamação expressa do funcionário, se o servidor público requer ao Estado a correção da prestação que lhe está sendo indevidamente não paga, e seu requerimento é indeferido”.

Nesse contexto, pugnam pelo provimento do recurso, para reforma integral da sentença e, por conseguinte, a procedência dos pedidos deduzidos na inicial.

Pois bem.

Ab initio
, cumpre registar que, no tocante a arguição de ilegalidade do ato que reconheceu a ocorrência da prescrição, e em consequência julgou improcedentes os pedidos iniciais,
comungo do mesmo entendimento da eminente relatora
.

Isso porque, na hipótese dos autos, os Recorrentesalegam que fazem jus as diferenças salariais.

Aduzem que, “
nas ações em que se pretende o reconhecimento de diferenças salariais decorrentes da conversão em URV, não ocorre a prescrição do fundo de direito, aplicando-se ao caso a súmula n. 85/STJ, pois caracterizada a relação de trato sucessivo
”, arguindo para tanto a necessidade de reforma do
decisum
, ao argumento de que os precedentes que embasaram a aludida decisão, no que se refere à prescrição do fundo de direito, estão superados pela Corte Superior.

A irresignação não merece prosperar.

Com efeito, registro que, a respeito da matéria ventilada neste recurso, havia uma posição firmada, no sentido da tese sustentada pelos requerentes, ora recorrentes, de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos não absorveria a defasagem advinda com a conversão da moeda – URV –, e haveria a prescrição apenas das parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos de propositura da ação; contudo, as Cortes Superiores, têm proferido decisões em sentido oposto àquele entendimento. Confira-se:

[...]

O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF,
é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV
. [...].

(STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1850802/
MT
, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de maio de 2020).

[...]
É cediço que ‘
a reestruturação da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos’
(STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.662.353/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 28/8/2017). Nesse sentido: (AgInt no REsp 1.748.703/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 12/2/2019 e AgInt no AREsp 1.323.485/MT, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/10/2018, DJe 18/10/2018).
[...].

(STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1843748/SE, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de maio de 2020).

Sobre o tema, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n. 561.836 (tese de Repercussão Geral objeto do Tema n. 05 do STF), determinou o pagamento das perdas salariais de servidores públicos estaduais e municipais que tiveram os vencimentos convertidos por meio de lei estadual na mudança de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), instituída no ano de 1994 como forma de transição para o Real, no caso da reestruturação remuneratória da carreira, esclareceu à exceção ser apenas relativa às leis que tratem dereajusteremuneratório, que não restrinja o alcance das demais possibilidades ou vincule a expressa referência à citada conversão.

Nesse sentido, transcrevo a ementa do acórdão proferido no julgamento do RE n. 561.836. Veja-se:

1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV.

2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.

3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.

4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF.

5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.

6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.

7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder.

8) Inconstitucionalidade.

9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.

(RE 561836, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027DIVULG 7-2-2014PUBLIC 10-2-2014).

Desse modo, em novo exame da situação vertente, em razão dos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, imprescindível reconhecer a prescrição nos casos em que a edição de lei, que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório, após a conversão da conversão da URV, remonte a mais de 05 (cinco) anos da propositura da ação, a exemplo dos recentes julgados deste E. Tribunal:

APELAÇÃO — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA — PERDA DO DIREITO DE AÇÃO — CONSTATAÇÃO.

Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV
. Recurso não provido.

(TJ-MT 00009126420148110053 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 14/12/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/12/2021) [Destaquei]

RECLAMAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA –DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DE TRATO SUCESSIVO – O PRAZO COMEÇA A FLUIR A PARTIR DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

O prazo prescricional para reclamar as perdas salariais resultantes da conversão da moeda em URV com reajustes determinados por lei que reestrutura a carreira, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório, começa a fluir a partir da entrada em vigor dessa norma
. In casu, tendo a ação sido ajuizada mais de cinco anos após a entrada em vigor da Lei Municipal nº 568, de 25 de outubro de 1999, que dispõe sobre o Quadro de Cargos e Salários da Prefeitura, estabelece o Lotacionograma, regulamenta as atribuições dos cargos, institui o Plano de Carreira dos Servidores do Município de Sinop, que estabeleceu a reestruturação da carreira, fulminou o instituto da prescrição. Desse modo, a Turma Recursal decidiu de forma correta, de acordo com o fato concreto, com a legislação vigente e a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal; portanto, impõe-se a improcedência da Reclamação.

(TJ-MT 10095164920208110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/1/2021, Seção de Direito Público, Data de Publicação: 12/2/2021) [Destaquei]

RECLAMAÇÃO – DECISÃO DA TURMA RECURSAL ÚNICA – RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – PERDA SALARIAL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

O prazo prescricional, para reclamar as perdas salariais, resultantes da conversão da moeda, de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, começa a fluir a partir da entrada em vigor da lei que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório.

(N.U 1025630-63.2020.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Seção de Direito Público, Julgado em 20/5/2021, Publicado no DJE 7/6/2021). [Destaquei]

PROCESSOCIVIL –RECURSODE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA – PERDA SALARIAL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PRECEDENTES DO STJ – RETRATAÇÃO EXERCIDA –RECURSOPROVIDO.

O prazo prescricional, para reclamar as perdas salariais, resultantes da conversão da moeda, de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, começa a fluir a partir da entrada em vigor da lei que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório.

(TJ-MT 00030687020178110101 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/7/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/7/2021) [Destaquei]

AGRAVO INTERNO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECONHECIDA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – AGRAVO DESPROVIDO.

A data da entrada em vigor da lei de reestruturação da carreira do servidor público, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, é o termo limite para se pleitear qualquer tipo de valores referentes à URV, consoante entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 561.836.
Deve ser reconhecida a prescrição de ação de cobrança de possíveis prejuízos decorrentes da conversão de vencimentos em URV quando esta for ajuizada depois de transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, considerando o marco inicial de reestruturação remuneratória da carreira do servidor público.

(TJ-MT 10227452120188110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/3/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/3/2022) [Destaquei]

Como se vê, o prazo prescricional para cobrança das diferenças salariais referentes à URV começará a fluir com a entrada em vigor da norma que regulamentou a reestruturação da carreira do servidor, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório.

Analisando detidamente os autos e fazendo-se a aplicação da jurisprudência dos Tribunais Superiores, constata-se que, os Autores ora apelantes, servidores do Município de Santo Antônio do Leverger (Lei Municipal nº 1.027/2009), ingressaram em juízo compedido de incorporação de diferencial oriundo da conversão do Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor
,
protocolado em 1º-08-2019.

Dessa feita, sendo a data da entrada em vigor da Lei Municipal nº. 1.027/2009, o termo limite para se pleitear qualquer tipo de valores referentes à URV, verifica-se que a ação principal foi ajuizada quase 10 (dez) anos depois da entrada em vigor da legislação que regulamenta a reestruturação da carreira dos autores.

Logo, consoante entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 561.836, cessou-se o direito de recebimento das citadas diferenças, vez que a pretensão inicial foi, de fato, atingida pelo instituto da prescrição quinquenal, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932, devendo ser mantida a decisão que a reconheceu.

Ademais, conforme restou consignado pela Relatora Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago,
[...] havendo reestruturação da carreira e reajuste remuneratório, dá-se início à contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV.

Consignou também, que,
entre a data da publicação da referida legislação municipal que reestruturou a carreira dos servidores, qual seja 19.12.2009, e a data da distribuição da presente ação, na data de 01.08.2019, decorreu prazo superior a 05 (cinco) anos.

Ressaltou, ainda, que,
é de se reconhecer a prescrição da pretensão inicial, porquanto decorreu prazo de mais de 05 (cinco) anos entre a data de vigência da lei que reestruturou a carreira dos servidores apelantes e o ajuizamento da ação de cobrança.

Com essas considerações,
acompanho
o voto da Relatora Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, no sentido de
Negar Provimento
ao Recurso de apelação,

interpostos pelos Requerentes ora, recorrentes, em razão da ocorrência da prescrição.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (4ª VOGAL – CONVOCADA):

Trata-se de recurso de apelação interposto por MANOEL BENEDITO NUNES RIBEIRO, ISABEL CRISTINA GOMES DA SILVA, ILZA DA COSTA, CLAUDETE FERREIRA DE CASTRO SANTOS, CARLOS HENRIQUE RIBEIRO TEIXEIRA, LUIZ CLAUDIO DE SOUZA, DELIA BENEDITA RIBEIRO, ELUIZ GERONIMO DE OLIVEIRA, ANTÔNIO LISBOA DE AMORIM E MARIA JOSÉ DE AMORIM contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Alexandre Paulichi Chiovitti, nos autos de n° 1001212-33.2019.811.0053, em trâmite perante a Vara Única de Santo Antônio do Leverger, que reconheceu a prescrição e julgou improcedentes os pedidos (ID. 151790231).

Ao examinar a matéria a douta
relatora, Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago
, votou no sentido de
“conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo inalterada a sentença atacada”.

Após o pedido de vista, o 2º vogal, Exmo. Des. Mário Kono de Oliveira, apresentou voto divergente, no sentido de:

“
dar provimento ao recurso de apelação, para cassar a sentença e, estando a causa madura, julgar procedente o pedido da ação, para determinar ao Recorrido que incorpore à remuneração dos servidores substituídos pelo sindicato apelante o percentual decorrente da eventual perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV, além dos valores pretéritos, observada a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, a ser apurado em sede de liquidação de sentença por arbitramento, observando-se que os juros de mora e correção monetária devem incidir nos termos da decisão proferida pelo STF, no RE 870947 RG/SE – Tema 810/STF.

Os honorários advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, §4º, inciso II, do CPC
”.

Posteriormente, o 1º vogal, Exmo. Des. Luiz Carlos da Costa, também apresentou voto divergente da relatoria, que foi acompanhado pelo 2º vogal com o seguinte acréscimo no sentido de:

i
) dar provimento ao recurso para afastar o decreto de extinção do processo em razão de prescrição; e,

ii
) com fundamento no artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, julgar:

a
) procedente em parte os pedidos de
Antônio Lisboa de Amorim
,
Carlos Henrique Ribeiro Teixeira
,
Claudete Ferreira de Castro Santos
,
Eluiz Gerônimo de Oliveira
,
Ilza da Costa, Isabel Cristina Gomes da Silva
,
Luiz Cláudio de Souza
,
Manoel Benedito Nunes Ribeiro
e
Maria José de Amorim
para:
i
) determinar que, eventual defasagem, percentual e a existência de reestruturação remuneratória da carreira, sejam apurados em liquidação de sentença por arbitramento;
ii
) estabelecer para a atualização do débito: quanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); no tocante aos juros de mora, incidentes a partir da citação, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência; e a incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a contar de 9 de dezembro de 2021, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora; e,
iii
) fixar os honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil; e,

b
) julgar improcedentes os pedidos de
Délia Benedita Ribeiro
, bem como condená-la ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no montante equivalente a dez por cento (10%) do valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º, do referido código.

O julgamento foi suspenso para aplicação do art. 942 do CPC, razão pela qual dele participo.

No caso, após examinar atentamente os fundamentos expostos,
peço vênia para acompanhar a relatora,

considerando os precedentes em que votei acolhendo a prescrição.

Isto porque, verifico que o
juízo monocrático acolheu corretamente a tese de prescrição, considerando como marco temporal a Lei Municipal n° 1.027, de 19 de dezembro de 2019, que reestruturou o Plano de Cargos, Carreiras e Salários e o Sistema de Avaliação dos Servidores da Administração Pública da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leverger e, por conseguinte, julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Assim, entendo que deve ser ratificada a sentença no que se refere à prescrição do fundo de direito.

Com efeito, registro que a respeito da matéria ventilada havia uma posição firmada no sentido da tese sustentada pelos autores, ora interessados, de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos não absorveria a defasagem advinda com a conversão da moeda – URV – e haveria a prescrição apenas das parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos de propositura da ação. Contudo, as Cortes Superiores têm proferido decisões em sentido oposto àquele entendimento.

Diante disso, na atualidade, além de ter sido estabelecido um novo regime jurídico remuneratório, expressado em Real, a fulminar o direito de receber diferenças referentes à URV, é certo que o prazo prescricional, em conformidade com a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal (RE 561836/RN e RE 941449/MT) e do colendo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1674673/MT, AgInt no AREsp 1702156/MT,AgInt no AREsp 1595391/MT, AgInt no AREsp 1633208/MT, AgInt no REsp 1860587/MT, AgInt no AREsp 1384445/MT e AgInt no REsp 1850802/MT) passou a fluir da reestruturação da carreira do servidor.

Vejamos:

[...] O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF,
é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV
. [...].
(STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1850802/
MT
, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de maio de 2020).

[...] É cediço que ‘
a reestruturação da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos’
(STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.662.353/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 28/8/2017). Nesse sentido: (AgInt no REsp 1.748.703/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 12/2/2019 e AgInt no AREsp 1.323.485/MT, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/10/2018, DJe 18/10/2018). [...].

(STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1843748/SE, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de maio de 2020).

Sobre o tema, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n. 561.836 (tese de Repercussão Geral objeto do Tema n. 05 do STF), determinou o pagamento das perdas salariais de servidores públicos estaduais e municipais que, por meio de lei estadual, tiveram os vencimentos convertidos de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), no caso de reestruturação remuneratória da carreira, à exceção apenas das leis que tratem de reajuste remuneratório, que não restrinjam o alcance das demais possibilidades ou vincule a expressa referência à citada conversão.

Destarte, em consonância com o entendimento jurisprudencial, “
o termo inicial [da prescrição] está vinculado à existência de reestruturação remuneratória da carreira dos Servidores, tenha ela absorvido ou não eventuais equívocos quando da conversão da moeda”
(AgInt no AREsp 1595391/MT, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, Julgado 28/09/2020, DJe 01/10/2020 e AgInt no AREsp 1633208/MT, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, Julgado em 10/08/2020, DJe 18/08/2020).

À vista disso, em novo exame da situação vertente e à luz dos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, imprescindível reconhecer a prescrição nos casos em que a edição da lei que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório após a conversão da URV, remonte a mais de 05 (cinco) anos da propositura da ação.

Assim, o prazo prescricional para cobrança das diferenças salariais referentes à URV começará a fluir com a entrada em vigor da norma que regulamentou a reestruturação da carreira do servidor, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório.

E, na espécie, verifica-se que decorreram mais de 05 (cinco) anos entre a Lei Municipal n° 1.027, de 19.12.2019, e a data da distribuição da presente ação, 01.08.2019, de sorte que está prescrita a pretensão dos servidores para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV (ID. 151790162).

Logo, consoante entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 561.836, cessou-se o direito de recebimento das citadas diferenças, uma vez que a pretensão inicial foi, de fato, atingida pelo instituto da prescrição quinquenal, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932, devendo ser mantida a decisão que a reconheceu.

Com essas considerações e
considerando os precedentes em que votei,
acompanho a relatora, Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago,
no sentido de
“
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo inalterada a sentença que
reconheceu a prescrição do direito de pleitear a cobrança de eventuais perdas salariais referentes à URV”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024